Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-13.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008335-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A DETERMINADOS CARGOS – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA – EXTENSÃO A OUTROS CARGOS – DECISÃO DA MESA DIRETORA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública que questiona a legalidade da verba indenizatória paga a determinados cargos da Assembleia Legislativa, já que esta não detém personalidade jurídica própria.

Em vista de a verba indenizatória paga a determinados cargos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso ter sido instituída por lei, não se mostra legal a extensão de tal benefício a outros cargos, por meio de decisão da Mesa Diretora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, contra os Recorridos, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, concernente à pretensão
alternativa – nulidade dos atos administrativos da Mesa Diretora da ALMT –, que majoraram e estenderam o pagamento da verba indenizatória aos servidores da ALMT
(id.
39498487
– págs. 03/11).

Irresignado, o Recorrente
sustenta que as razões utilizadas para fundamentar a decisão agravada são absolutamente inconsistentes, uma vez que a expressão remuneração, empregada no artigo 10, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil, compreende toda e qualquer contraprestação pecuniária, recebida pelo servidor, no exercício do cargo público, não justificando a criação, pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, de verba indenizatória para alguns cargos.

Aduz que a ALMT, em contrariedade às leis e à CRFB, concedeu aumento abusivo a um seleto grupo de servidores, por decisão tomada em reunião ordinária da Mesa Diretora, em 13/11/2018, majorando, injustificadamente, em 100% (cem por cento) a verba indenizatória.

Salienta que, na mesma reunião ordinária, a ALMT criou a verba indenizatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fundamento no § 2
o
, do artigo 1
o
, da Lei n. 9.493/2010, para os cargos de Superintendente de Licitações, Supervisor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Superintendente de Controle de Contratos, Convênios e Correlatos, Coordenador de Informática e Diretor Executivo do ISSSPL (Instituto de Previdência do Poder Legislativo), sem que tais cargos constassem do texto da Lei n. 9.493/2010, em vigor, e nem na Lei n. 10.296/2015.

Assevera que, na Quarta Reunião Ordinária, de 13/05/2019, a Mesa Diretora da ALMT estendeu a verba indenizatória aos cargos de Supervisor de Documentação da Secretaria de Serviços Legislativos, de Gerente de Divisão de Contabilidade da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, de Coordenador da Escola do Legislativo da Secretaria de Gestão de Pessoas, de Procurador-Geral Adjunto, de Supervisor Executivo de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, de Coordenador de Integração e Cidadania e de Consultor de Comissão Permanente.

Ressalta que a estipulação da verba indenizatória para servidores, da forma como foi criada, fixada, posteriormente majorada e estendida, sem a edição de lei, violou os princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade e da razoabilidade, sendo, portanto, inconstitucional, frente à Carta Federal, de 1988, ou, quando menos, ilegal, o aumento e sua extensão a outros cargos.

Assevera que o argumento de que a ALMT teria atuado em conformidade com as decisões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não legitima a majoração e a extensão da verba indenizatória a determinado grupo de servidores, por meio de ato administrativo, posto que a necessidade da edição de lei serve, também, para aquelas Casas.

Por fim, postula o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, argumentando que os requisitos legais exigidos foram preenchidos.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso comparece aos autos, pugnando para que, antes da análise do pleito liminar, seja oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório (id. 39588460 – pág. 01).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido, em parte, para determinar a suspensão do pagamento da verba indenizatório aos servidores, ocupantes dos cargos contemplados pelas decisões administrativas da Mesa Diretora da AL/MT, que não constem da Lei Estadual n. 10.296/2015 (id. 39780969, págs. 01/09).

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 42047481, págs. 01/13) que foi desprovido, à unanimidade, por este Colegiado (id. 88110487, págs. 01/09).

A AL/MT apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 43224487, págs. 01/13).

O Estado de Mato Grosso, em sua manifestação, levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a pretensão inicial diz respeito à declaração de nulidade de atos administrativos emanados da AL/MT. No mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 43675497, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 89792455, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, contra os Recorridos, indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso, afirmando ser inconstitucional o pagamento da verba indenizatória aos Deputados Estaduais, e que a instituição, pela primeira Requerida, do pagamento da mencionada verba a um grupo seleto de servidores, além da sua extensão a outros cargos, por meio de ato administrativo da Mesa Diretora, é ilegal e deve ser declarada nula.

Defendeu, na inicial, a necessidade de edição de lei para a extensão do referido benefício, bem assim para a majoração do seu valor em 100% (cem por cento).

Ao final, formulou os seguintes pedidos:

48 – Posta a essência da pretensão, o Ministério Público requer:

(a) - recebimento desta inicial, juntamente com os documentos extraídos do SIMP 000328-023/2019 que estão em anexo, em PDF;

(b) - deferimento da liminar de medida cautelar em relação à questão constitucional, bem como o deferimento do pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
para declaração de inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos e leis:

1. dos artigos 1º e 2º da Lei nº 10.296, de 06/07/2015, restabelecendo o pagamento de verba indenizatória aos Deputados Estaduais na forma da Lei nº 9.866, de 27/12/2012, no valor de R$ 35.000,00 estabelecendo-se a obrigação de prestação de contas, com relato do gasto, apresentação de documento fiscal e atestado de realização da despesa;

2. do artigo 2º, da Lei nº 10.296, de 06/07/2015; do § 2º do Art. 1º da Lei nº 9.626, de 10/10/2011; do § 2º do Art. 1º da Lei nº 9.493, de 29/12/2010; da Lei nº 9.186, de 27/07/2009 (na sua integralidade); da Lei nº 8.911, de 26/06/2008 (na integralidade), fazendo cessar o pagamento de verba indenizatória aos servidores do Poder Legislativo;

(c) -
alternativamente
, caso não seja antecipado o reconhecimento da inconstitucionalidade requerida, postula-se o deferimento do pedido de tutela antecipada imediata (
inaudita altera pars
) para ser prontamente reconhecida a nulidade das decisões (ato administrativo) que majoraram e estenderam o pagamento de verba indenizatória aos servidores do Poder Legislativo, fazendo cessar, imediatamente, as seguintes deliberações:

1. - item V da Ata da Primeira Reunião Ordinária da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, datada de 13/11/2018, que atualizou para R$ 12.000,00 o valor referente a verba indenizatória para servidores; bem como estendeu e determinou o pagamento de verba indenizatória a outros cargos que não especificados em lei, os de Superintendente de Licitação; Supervisor de Planejamento, Orçamento e Finanças; Superintendente de Controle de Contratos, Convênios e Correlatos; Coordenador de Informática e, mais adiante na redação, para o Diretor Executivo do ISSSPL

(d) - com os deferimentos liminares e antecipados, determine seja ordenada obrigação de fazer e de não fazer, para que seja cessado, imediatamente, o pagamento de verba indenizatória, da seguinte forma:

1. no valor de R$ 65.000,00 para os Deputados Estaduais, restabelecendo-se o valor de R$ 35.000,00, constante da Lei nº 9.866, de 27/12/2012, estabelecendo-se a obrigação de prestação de contas, com relato do gasto, apresentação de documento fiscal e atestado de realização da despesa;

2. em quaisquer valores baseados nos dispositivos e leis citadas, para os servidores do Poder Legislativo;

3.
alternativamente
, caso reconheça-se possibilidade de pagamento de verba indenizatória para servidores, que ela seja restrita aos cargos mencionados pela Lei nº 10.296/2015, que alterou o § 2º do Art. 1º da Lei nº 9.493/2010 e fixou o valor de R$ 6.000,00 exclusivamente para: os Secretários do Poder Legislativo, ao Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, ao Consultor Técnico-Legislativo, ao Controlador Interno, ao Procurador-Geral, aos Consultores Coordenadores dos núcleos de Comissões, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete, em efetivo exercício das atividades, estabelecendo se a obrigação de prestação de contas, com relato do gasto, apresentação de documento fiscal e atestado de realização da despesa;

(e) - tudo sob pena de incidência de multa, a qual desde já requer seja cominada no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, por obrigação não atendida, a ser suportada pelo patrimônio pessoal do gestor e daquele que ocupa ou vier a ocupar o cargo de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso;

Ao apreciar o pedido, o Juízo
a quo
assim decidiu:

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 485, V e VI c/c art. 354, parágrafo único do CPC, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, em relação aos pedidos de “declaração de inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos e lei: “dos artigos 1º e 2º, da Lei nº 10.296, de 06/07/2015, restabelecendo o pagamento de verba indenizatória aos Deputados Estaduais na forma da Lei nº 9.866, de 27/12/2012, no valor de R$35.000,00 estabelecendo-se a obrigação de prestação de contas, com relato do gasto, apresentação de documento fiscal e atestado de realização da despesa; do artigo 2º, da Lei nº 10.296, de 06/07/2015; do § 2º do Art. 1º da Lei nº 9.626, de 10/10/2011; do § 2º do Art. 1º da Lei nº 9.493, de 29/12/2010; da Lei nº 9.186, de 27/07/2009 (na sua integralidade); da Lei nº 8.911, de 26/06/2008 (na integralidade), fazendo cessar o pagamento de verba indenizatória aos servidores do Poder Legislativo;”.

Em relação aos pedidos alternativos de nulidade das decisões administrativas da Mesa Diretora da ALMT,
indefiro
o pedido de antecipação da tutela, por não estarem suficientemente preenchidos os requisitos legais.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a concessão da antecipação da tutela recursal, quanto ao indeferimento do pedido alternativo (nulidade das decisões administrativas da Mesa Diretora).

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Estado de Mato Grosso afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de base, já que a pretensão inicial
diz respeito à declaração de nulidade de atos administrativos emanados da AL/MT.

Em que pese à alegação do Estado de Mato Grosso, penso que a preliminar deve ser rejeitada, porque além de a questão não ter sido submetida ao Juízo singular, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as Assembleias Legislativas possuem apenas personalidade judiciária e não jurídica.

Dessa forma, é certo que somente podem participar de processo judicial na defesa de direitos institucionais próprios, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A MERA DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, ASSIM COMPREENDIDAS AQUELAS EMINENTEMENTE DE NATUREZA POLÍTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. O Tribunal a quo consignou "Considerando-se que a matéria versada nos autos extrapola a mera defesa das prerrogativas institucionais da Assembleia Legislativa, assim compreendidas aquelas eminentemente de natureza política, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva".

2.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que as assembleias legislativas não têm personalidade jurídica, só podendo figurar em juízo para defender suas prerrogativas constitucionais.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 896.826/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016). (Negritei).

No caso, em vista de a demanda versar sobre o pagamento de verba indenizatória a alguns servidores, sem, portanto, qualquer relação com as prerrogativas funcionais do órgão legislativo, é evidente que o Estado de Mato Grosso deve figurar no polo passivo da ação de base.

Por tais considerações, rejeito a preliminar, suscitada pelo ente público estadual.

Do Mérito

Ab initio
, deve-se destacar que a instituição da verba indenizatória aos Deputados Estaduais não é inconstitucional, porque
há autorização Carta Magna e está compreendida dentre as atribuições exclusivas da Casa, matéria ínsita na sua organização.

Tal questão, inclusive foi objeto no
julgamento da ADI n. 96397/2015,
in verbis
:

Mais tarde, por meio da Emenda Constitucional n° 47/2005, foi instituída nova regra, com o acréscimo do § 11º do art. 37, prescrevendo que as verbas indenizatórias não seriam computadas no limite remuneratório estabelecido no inciso XI.

Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do
caput
deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

Desse conjunto normativo constitucional, a questão está polarizada em subsídio e verba indenizatória, já não havendo espaço, para remuneração, como conceito autônomo, assim como se verifica que, no ordenamento constitucional, há limite fixado quanto ao subsídio, mas não quanto à eventual verba indenizatória.

Deste modo, no caso dos Senadores, Deputados e Vereadores, o subsídio retribui pelo desempenho da atividade propriamente parlamentar, e toda a parcela financeira carreada a eles, que não a de subsídio, coloca-se em classe única, de indenizatória.

Logo, a verba indenizatória não é inconstitucional
, como também não está adstrita ao teto estabelecido no art. 37, § 11, da CRF, que se aplica, tão somente, ao subsídio; em outras palavras, o cálculo da verba indenizatória não se sujeita ao parâmetro constitucional.

(...).

Ademais, pontuo, por oportuno, que
consoante o art. 26, XIV, da CE, é de competência exclusiva da Assembleia legislativa dispor sobre sua organização
, funcionamento, poder de polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração
, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e na Estadual.

Nesta quadra normativa apresentada, não há, portanto, inconstitucionalidade da lei que instituiu a verba indenizatória dos parlamentares estaduais, pois há autorização constitucional, além do que está compreendida dentre as atribuições exclusivas da respectiva casa, matéria ínsita na sua organização. (Destaquei).

Ocorre que, no caso em questão, a discussão diz respeito à VI (Verba Indenizatória) aos servidores públicos da ALMT, ocupantes de determinados cargos.

A instituição da
Verba Indenizatória para os servidores da ALMT deu-se por meio da edição da Lei n. 8.911/2008, quando foi adicionado o § 2
o
ao artigo 1
o
, estabelecendo o pagamento de 40% (quarenta por cento) do benefício previsto aos Deputados Estaduais,
in verbis
:

Art. 1
o
Fica renomeado para § 1º o atual Parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 8.402, de 22 de dezembro de 2005, sendo aditado o § 2º, com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

(...) § 2º Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) do benefício previsto no caput, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo anterior". (Sic).

A Lei n. 9.186/2009 deu nova redação ao mencionado § 2
o
do artigo 1
o
. Veja-se:

Art. 1º O § 2º do Art. 1º da Lei nº 8.402, de 22 de dezembro de 2005, aditado pela Lei nº 8.911, de 26 de junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

(...) § 2º Os Secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico da Mesa Diretora, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral, o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) do benefício previsto no caput, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo anterior".

Posteriormente, a ALMT aprovou a Lei n. 9.493/2010 que, além de revogar as Leis ns. 8.911/2008 e 9.186/2009, disciplinou a Verba Indenizatória dos servidores, nos seguintes termos:

Art. 1
o
Fica instituída a verba indenizatória aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinadas a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais.

§ 1
o
(...).

§ 2
o
Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico Mesa Diretora, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Consultor Legislativo do Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico, o Ouvidor Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) da verba prevista no
caput
.

§ 3
o
(...).

Art. 5º Ficam revogadas as Leis nºs 8.112, de 23 de abril de 2004, 8.402, de 22 de dezembro de 2005, 8.911, de 26 de junho de 2008 e 9.186, de 27 de julho de 2009.

No ano de 2011, foi editada a Lei n. 9.626 que deu nova redação ao parágrafo 2
o
do artigo 1
o
para fixar a Verba Indenizatória nos valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para alguns cargos,
in verbis
:

Art.1
o
Fica modificado o Art. 1º da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1
o
(...)

§ 2º Farão jus, mensalmente, à verba indenizatória no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) os Secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, os Consultores Legislativos que coordenam os Núcleos de Comissões, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral, o Procurador-Geral e os Superintendentes em efetivo exercício das atividades, e no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) os Coordenadores de Cerimonial, da Escola do Legislativo, de Informática e de Segurança.

A Assembleia Legislativa, por meio da Lei n. 10.296/2015, consolidou a Verba Indenizatória aos servidores e fixou o seu valor em R$ 6.000,00 para todos os cargos ali mencionados:

Art. 2
o
Altera o § 2
o
do Art. 1
o
da Lei n
o
9.493, de 29 de dezembro de 2010, alterado pelas Leis n
os
9.626, de 10 de outubro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1
o
(...) (...)

§ 2
o
Estende aos Secretários do Poder Legislativo, ao Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, ao Consultor Técnico-Legislativo, ao Controlador Interno, ao Procurador-Geral, aos Consultores Coordenadores dos núcleos de Comissões, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete, em efetivo exercício das atividades, a verba indenizatória no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com efeitos financeiros retroativos a 1º de maio de 2015.

A Mesa Diretora da ALMT, na Primeira Reunião Ordinária, realizada em 13/11/2018, decidiu alterar o valor da referida Verba Indenizatória dos servidores para R$ 12.000,00 (doze mil reais), estender o seu pagamento a outros cargos e, ainda, fixou o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para outros cargos. Veja-se:

(...) item V – Considerando a necessidade de atualizar, suplementar, complementar, convalidar, uniformizar, consolidar e dirimir dúvida, haja vista a obscuridade, ambiguidade, existência de conceitos jurídicos indeterminados, entre outras situações que vem provocando insegurança jurídica quanto à aplicação da Lei Estadual nº 9.493/2010, a Mesa Diretora, dentro do seu poder discricionário, decidiu que: a) Fica atualizado para
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
o valor constante do § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, em relação aos
Secretários do Poder Legislativo, Secretário Geral, Secretário Parlamentar da Mesa Diretora, Controlador Interno, Procurador-Geral, Chefes de Gabinete e Gestores de Gabinete
. (...).

b) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Superintendente de Licitação, Supervisor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Superintendente de Controle de Contratos, Convênios e Correlatos e Coordenador de Informática
; c) nesse sentido, ficam revogadas as disposições em contrário. (...). a) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Diretor Executivo do ISSPL
, (...).

b) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), ao Consultor Técnico Legislativo,
(...). (Destaquei).

Já na Quarta Reunião Ordinária, realizada em 13/05/2019, a Mesa Diretora da ALMT decidiu estender a mencionada indenização, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a vários cargos,
in verbis
:

Item II – (...): a) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Supervisor de Documentação da Secretaria de Serviços Legislativos, Gabriel Lucas Scardini Barros, ao Gerente de Divisão de Contabilidade da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, Cleiton Pereira Brum, ao Coordenador da Escola do Legislativo da Secretaria de Gestão de Pessoas, Eduardo dos Santos Manciolli, ao Procurador-Geral Adjunto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Ricardo Riva, ao Supervisor Executivo de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Marcelo Ivan Klein, à Coordenadora de Integração e Cidadania, Daniella Paula de Oliveira e ao Consultor de Comissão Permanente, Pedro Ivo Silva Santos.
(...). (Negritei).

Sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 27, da Constituição da República Federativa do Brasil, compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno. Veja-se:

Art. 27 – (...).

§ 3
o
Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, seguindo a mesma linha, assim dispôs:

Art. 26 - É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...)

XIII - elaborar e votar seu Regimento Interno;

XIV -
dispor sobre sua organização
, funcionamento, poder de polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e
fixação da respectiva remuneração
, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição; (Destaquei).

A ALMT aprovou o seu Regimento Interno que estabeleceu que à Mesa Diretora compete a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos (art. 28) e a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos de seus servidores (art. 32, I, d). Veja-se:

Art. 28. À Mesa Diretora da Assembleia Legislativa compete a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos, sendo estes nos estritos termos do seu regulamento.

Art. 32. À Mesa Diretora compete, além das atribuições outras consignadas neste Regimento, especialmente:

I - na parte legislativa:

a) (...);

d)
propor à Assembleia Legislativa a
criação dos lugares necessários aos seus serviços administrativos, bem como
a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos aos seus funcionários
; (Negritei).

Nota-se que as Constituições, Federal e Estadual, e o Regimento Interno da ALMT permitem, expressamente, que a Casa de Leis regulamente a organização, o funcionamento e os serviços.

Entrementes, quanto à verba indenizatória, tenho que a sua instituição deve-se dar por meio de lei específica, uma vez que o
artigo 32, inciso I, alínea d, do Regimento Interno da ALMT, determina, expressamente, que a Mesa Diretora tem competência para
propor
à Assembleia Legislativa a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos aos seus funcionários.

Nota-se que a Mesa Diretora deve propor à Assembleia o projeto de lei sobre tal questão, cabendo ao Colegiado, ou seja, aos Deputados Estaduais a sua aprovação, para que se torne lei.

A exigência de edição de lei específica dá-se por força do princípio da legalidade que determina que toda a atuação da Administração Pública, tanto a remuneração dos agentes e servidores públicos, como eventuais verbas indenizatórias, exigem previsão em lei.

A própria ALMT, quando instituiu a Verba Indenizatória para os Deputados e majorou o seu valor, fê-lo por meio de lei específica.

Nessa senda, é certo que a Mesa Diretora, ao estender a concessão da verba indenizatória aos servidores ocupantes dos cargos que não constam do rol da Lei Estadual n. 10.296/2015, por simples decisão administrativa, violou o seu Regimento Interno e, consequentemente, praticou uma ilegalidade.

Registro que não se trata de interpretação da norma regimental, mas de flagrante ilegalidade. Logo, a tese de interpretação
interna corporis
não deve prevalecer.

Da mesma forma, inexiste
periculum in mora
inverso, porque, além de não haver provas do comprometimento do exercício regular da atividade administrativa, pela ausência do recebimento de tal verba, não se deve admitir o pagamento instituído de forma ilegal.

Anoto que o fato de a Câmara dos Deputados e o Senado Federal terem instituído verbas de natureza indenizatória, por meio de atos administrativos, não legitima a prática de ato ilegal pela Assembleia Legislativa Mato-grossense.

Frise-se que não cabe ao Judiciário fixar o valor da Verba Indenizatória, porque se assim agisse, estaria infringindo o Princípio da Separação dos Poderes.

Impõe destacar que o fato de o artigo 32, I, “d”, do Regimento Interno da AL/MT não mencionar a expressão “verba indenizatória” não afasta a ilegalidade, posto que o pagamento visa compensar os gastos do servidor, realizados em razão do cargo ocupado, portanto, verba de natureza indenizatória.

Dessa forma, o provimento parcial do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar, parcialmente, o
decisum
recorrido e, consequentemente, determinar a suspensão do pagamento da verba indenizatória aos servidores ocupantes dos cargos contemplados pelas decisões administrativas da Mesa Diretora da ALMT que não constem da Lei Estadual n. 10.296/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021